Tribunal: TJES
Processo: 5000604-79.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000604-79.2023.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: H. O. V. e outros (2)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS FIXADA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelações interpostas pelas partes, deu provimento ao recurso do autor para afastar a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, com majoração para 15% nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado por não ter adotado o valor da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, em vez do valor da condenação fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aplica corretamente a ordem de preferência estabelecida no art. 85, §2º, do CPC, fixando os honorários com base no valor da condenação, que envolve obrigação de fazer e condenação em quantia certa, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

A jurisprudência do STJ, inclusive sob a sistemática dos repetitivos (Tema 1.076), estabelece que, havendo condenação líquida, esta deve ser a base de cálculo prioritária, sendo afastada a adoção de critérios subsidiários como o valor da causa.

A alegação de que o proveito econômico decorrente da obrigação de fazer seria imensurável é rechaçada pelo entendimento consolidado no STJ de que o custeio de tratamento médico por plano de saúde é economicamente aferível.

O valor da causa apontado pelo embargante baseia-se em prescrição médica pretérita (40h/semana de atendimento), posteriormente substituída por nova prescrição de 20h/semana, que fundamentou a tutela deferida e a condenação, demonstrando dissociação entre o valor da causa e o benefício efetivamente concedido.

O valor da condenação, além de certo e líquido, não é irrisório, afastando a incidência do §8º do art. 85 do CPC (apreciação equitativa), sendo descabida a pretensão de rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
por meio dos quais
HEITOR OLIVEIRA VIANA
, representado por sua genitora (ID 16470185), pretende ver sanado suposto vício presente no acórdão (ID 16270501), que, ao julgar as apelações interpostas pelas partes, deu provimento ao recurso do autor para afastar a sucumbência recíproca, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, com majoração para 15%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do apelo da operadora de saúde.

Irresignado, o embargante sustenta, em síntese, omissão e contradição no acórdão, por entender que os honorários advocatícios deveriam incidir sobre o valor da causa (R$ 62.100,00), e não sobre o valor da condenação (que envolvia obrigação de fazer e pagamento em quantia certa de R$ 8.365,00), invocando o art. 85, §2º, do CPC e jurisprudência dos tribunais superiores, pois ao seu ver, a condenação de custear tratamento médico multidisciplinar não possui expressão pecuniária mensurável, dependendo de custeio futuro e continuado, cuja extensão é indeterminada, sendo o valor da causa critério mais justo.

Conforme relatado, o embargante (ID 16470185) suscita vício no v. acórdão (ID 16270501), ao argumento de que a base de cálculo dos honorários de sucumbência (fixada sobre o "valor da condenação" ) seria irrisória e tecnicamente equivocada, porquanto o principal benefício obtido (obrigação de fazer) configuraria proveito econômico que ao seu ver seria “imensurável”, o que atrairia a incidência do valor da causa (R$ 62.100,00) .

Todavia, inexiste a alegada omissão, tampouco contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que o v. acórdão embargado (ID 16270501) aplicou de forma estrita e literal a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo legal é cogente ao estabelecer a seguinte gradação de bases de cálculo: 1º) o valor da condenação; 2º) o proveito econômico obtido; ou 3º) não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa .

No caso dos autos, o provimento jurisdicional, confirmado por esta egrégia Câmara, resultou em dupla obrigação à ré: uma obrigação de fazer (custeio do tratamento) e uma obrigação de pagar (condenação ao reembolso da quantia líquida de R$ 8.365,00) . Havendo, portanto, "valor da condenação" certo e líquido, este deve ser, obrigatoriamente, a base de cálculo primária para a incidência dos honorários, conforme expressamente determinado pelo legislador.

Ademais, a alegação do embargante (ID 16470185) de que o proveito econômico advindo da obrigação de fazer seria
imensurável
não procede. Sobre o tema, a Segunda Seção do c. STJ
“definiu que quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
” (AgInt no AREsp 1761698/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021).

Com efeito,
é assente no STJ que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida.
A propósito, confira-se o recente precedente:

“(...). 4.
É assente no STJ que a obrigação de fazer que determina o custeio de tratamento médico por parte das operadoras de planos de saúde pode ser economicamente aferida.
Precedentes. (...) (REsp n. 2.160.340/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

Portanto, a premissa do embargante ("proveito imensurável") é tecnicamente rechaçada pela própria jurisprudência do STJ que o considera aferível – ainda que em liquidação-, não cabendo alterar a base de cálculo dos honorários para o valor da causa, como expressamente requerido nos aclaratórios.

Inclusive, para além da premissa jurídica equivocada (o proveito
aferível
, e não
imensurável
), a pretensão do embargante esbarra em uma incongruência fática: O "valor da causa" (R$ 62.100,00) , que o embargante agora invoca, foi por ele calculado na Petição Inicial (ID 14073037) com base em um laudo médico pretérito (ID 14073044) , que prescrevia um tratamento de alta intensidade
(40 horas semanais
de Psicólogo ABA), gerando custos mensais superiores a R$ 10.000,00 (ID 14073040) .

Contudo, o próprio autor (ID 14073037) anexou à inicial um outro
laudo médico
mais
atualizado
(ID 14073044) , que
reduziu a prescrição para
20 horas semanais
,
sendo esta prescrição (20h/semana) que o Juízo de 1º Grau (ID 14073048) utilizou para deferir a tutela de urgência e que fundamentou a condenação final na sentença (ID 14073236). O valor da condenação (R$ 8.365,00) corresponde exatamente ao custo mensal desta nova prescrição (20h/semana), conforme demonstrado pela Nota Fiscal de março de 2023 (ID 14073040, pág. 4), e
o valor da causa,
que é base de cálculo dos honorários pretendida pelo embargante,
por outro lado, está dissociado do benefício econômico efetivamente concedido
.

O acórdão (ID 16270501), ao fixar a verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o "valor da condenação", seguiu a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 1.076
, que impõe a aplicação dos percentuais do § 2º sempre que houver base de cálculo definida, afastando-se a apreciação por equidade ou a utilização de critérios subsidiários quando o primeiro (valor da condenação) estiver presente e não for irrisório.

Ademais, o "valor da condenação" (R$ 8.365,00) e os honorários fixados (15%) no acórdão não se revelam irrisórios a ponto de atrair a excepcional aplicação do § 8º do art. 85 (equidade), nem justifica o salto direto para o "valor da causa" (terceiro critério do § 2º) como pretende o embargante.

Do exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.